Tribunal: TJMT
Processo: 1012022-93.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012022-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 621.779.821-20 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação por superendividamento, em razão da inadequação do plano de pagamento, pela ausência de proporcionalidade entre credores, definição do impacto financeiro da proposta e comprovação de quitação integral das dívidas em 60 meses, considerados correção monetária, juros e encargos.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) cassação da sentença; (
ii
) reconhecimento da possibilidade de complementação do plano de pagamento no curso do processo, em razão da finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021; (
iii
) reconhecimento de violação ao art. 321 do Código de Processo Civil, à cooperação processual e à primazia do julgamento de mérito; e (
iv
) oportunização de emenda da petição inicial antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a apresentação de plano de pagamento sem critérios claros de proporcionalidade entre credores, sem demonstração adequada do prazo, do impacto financeiro e da capacidade real de quitação integral das dívidas em 60 meses autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (
ii
) estabelecer se há violação ao art. 321 do Código de Processo Civil, à cooperação processual e à primazia do julgamento de mérito quando, após o encaminhamento dos autos ao CEJUSC e a realização de audiência de conciliação sem acordo, o feito é extinto sem nova oportunidade de ajuste do plano substancialmente inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei n. 14.181/2021 possui caráter social e busca preservar o mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé, mas não autoriza a imposição unilateral de proposta incapaz de assegurar a quitação integral das obrigações no prazo legal.

5. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor exige plano de pagamento concreto, proporcional, equitativo e viável, com liquidação das dívidas em até cinco anos.

6. O art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece parâmetro mínimo para o plano judicial compulsório ao prever o pagamento do principal corrigido monetariamente por índices oficiais.

7. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento não se presta a obrigar os credores a aceitar o valor que o devedor afirma poder pagar, pois exige proposta minimamente idônea, capaz de revelar tratamento equilibrado entre os credores, preservação do mínimo existencial e perspectiva concreta de pagamento do passivo.

8. O plano apresentado não revela viabilidade mínima de quitação das dívidas no prazo legal nem observa os parâmetros obrigatórios da Lei n. 14.181/2021, pois não estabelece critérios claros de proporcionalidade entre os credores, não demonstra adequadamente o prazo e o impacto financeiro da proposta e não comprova capacidade real de quitação integral das dívidas em 60 meses.

9. A emenda da petição inicial prevista no art. 321 do Código de Processo Civil destina-se à correção de vícios formais ou irregularidades pontuais, não à superação de deficiência substancial do plano de pagamento.

10. O encaminhamento dos autos ao CEJUSC e a realização de audiência de conciliação sem acordo oportunizam a etapa própria de diálogo e ajuste, de modo que a ausência de consenso, aliada à persistência de plano inadequado, autoriza a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 104-A e 104-B, § 4º; CPC, arts. 321 e 85, § 11; Lei n. 14.181/2021.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Apelação n. 1013375-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 22.04.2026; TJRN, Apelação n. 0821055-71.2023.8.20.5001, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 02.05.2024; STJ, Tema n. 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor
FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 1012022-93.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
, em razão da inadequação do plano de pagamento, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Na
petição

inicial
, o autor afirmou ser professor, perceber renda líquida aproximada de R$ 19.386,41 e encontrar-se em situação de superendividamento em razão da contratação de empréstimos consignados, empréstimos pessoais, cartão de crédito e demais obrigações financeiras, sustentando que os descontos e débitos incidentes sobre sua remuneração comprometiam praticamente a integralidade de seus rendimentos e afetavam o mínimo existencial, razão pela qual requereu a aplicação da Lei n. 14.181/2021, a limitação dos descontos a 35% de seus rendimentos líquidos, a suspensão de restrições creditícias, a exibição dos contratos, a inversão do ônus da prova, a realização de audiência de conciliação e, ao final, a repactuação das dívidas (id. 362211366).

Recebida a petição inicial, o Juízo encaminhou os autos ao CEJUSC para tentativa de composição entre as partes e, realizada a audiência sem êxito conciliatório, determinou-se o retorno do processo concluso para regular prosseguimento.

Em
contestação
, as instituições financeiras sustentaram, em síntese, que o autor não comprovou os requisitos legais para o reconhecimento do superendividamento, tampouco apresentou elementos suficientes acerca das dívidas, dos contratos, dos valores devidos e da real impossibilidade de pagamento.

Defenderam que a mera alegação de comprometimento da renda não autoriza a limitação genérica dos descontos nem a imposição judicial de repactuação das obrigações, bem como refutaram a inversão do ônus da prova, por entenderem ausentes as verossimilhanças das alegações e a hipossuficiência probatória.

Ao final, cada uma das instituições financeiras requereu a improcedência da ação (ids. 362211871, 362211881, 362211902, 362211904, 362211918, 362211928, 362211950, 362211953, 362211956 e 362211960).

Apresentada
impugnação
, o autor defendeu a presença dos requisitos da tutela de urgência, em razão do comprometimento integral de sua renda, bem como sustentou que os descontos violam o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana e afirmou que a Lei do Superendividamento autoriza a repactuação das obrigações. Rejeitou a alegação de má-fé e requereu a inversão do ônus da prova, a aplicação de penalidades aos credores e a homologação do plano de pagamento em até 60 parcelas (id. 362211972).

Na
sentença
, o Juízo destacou que o procedimento de superendividamento exige a apresentação de plano de pagamento completo, concreto e viável, com indicação das dívidas abrangidas, renda mensal, despesas essenciais, proposta proporcional de pagamento, prazo de quitação em até cinco anos e preservação do mínimo existencial.

Entendeu que o plano apresentado pelo autor não atendia aos requisitos legais, pois não estabelecia critérios claros de proporcionalidade entre os credores, não definia adequadamente o prazo de pagamento e não demonstrava o impacto financeiro real sobre sua capacidade de adimplemento.

Ressaltou que a ação de repactuação não se destina a impor aos credores o valor que o devedor pretende pagar, mas a viabilizar a quitação integral das dívidas no prazo máximo de 60 meses, com observância da boa-fé, da equidade e da segurança jurídica, e considerou insuficiente o valor proposto para a satisfação do montante devido, sobretudo diante da incidência de correção monetária, juros e demais encargos.

Com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pela inadequação do plano de pagamento, com condenação do autor às custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária (id. 362211983).

Nas
razões

recursais
, em síntese, o autor sustenta que a sentença deve ser cassada, pois extinguiu prematuramente a ação de repactuação de dívidas por suposta inadequação do plano de pagamento.

Afirma que o plano apresentado continha elementos suficientes para iniciar o procedimento e que eventuais falhas quanto à proporcionalidade entre credores, prazo ou viabilidade financeira poderiam ser corrigidas no curso do processo, com participação das partes e controle judicial.

Defende que o Juízo adotou interpretação excessivamente formalista, ao exigir plano perfeito desde a inicial, em desacordo com a natureza conciliatória e cooperativa do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Discorre, ainda, sobre a violação à primazia do julgamento de mérito, ao dever de cooperação e ao art. 321 do CPC, pois deveria ter sido oportunizada a emenda ou complementação da inicial antes do indeferimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com designação de administrador judicial para elaboração do plano de pagamento (id. 362211984).

As
contrarrazões
foram apresentadas apenas pelo Banco BMG S. A., por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 362211986).

A parte recorrente deixa de realizar o pagamento do preparo em razão de possuir os benefícios da assistência judiciária (id. 362513863).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de inadequação do plano de pagamento apresentado.

Como relatado, o apelante sustenta que a sentença deve ser cassada, pois a Lei n. 14.181/2021 possui finalidade protetiva e permitiria a complementação do plano no curso do processo, além de alegar violação ao art. 321 do Código de Defesa do Consumidor, à cooperação processual e à primazia do julgamento de mérito, porque o Juízo não teria oportunizado a emenda da inicial antes da extinção.

Sem razão, contudo.

A Lei do Superendividamento possuiu nítido caráter social e busca preservar o mínimo existencial do consumidor pessoa natural de boa-fé, todavia, essa proteção não autoriza a imposição unilateral de proposta incapaz de assegurar a quitação integral das obrigações no prazo legal.

O procedimento dos arts. 104-A e 104-B do CDC exige plano de pagamento concreto, proporcional, equitativo e viável, com liquidação das dívidas em até cinco anos, e o art. 104-B, § 4º, do CDC estabelece parâmetro mínimo para o plano judicial compulsório, ao prever o pagamento do principal corrigido monetariamente por índices oficiais.

No caso, a sentença registrou que o plano apresentado pelo autor não estabeleceu critérios claros de proporcionalidade entre os credores, não demonstrou adequadamente o prazo e o impacto financeiro da proposta nem comprovou capacidade real de quitação integral das dívidas em 60 meses, sobretudo diante da incidência de correção monetária, juros e demais encargos.

Esse fundamento deve ser mantido, uma vez que a ação de repactuação não se presta a obrigar os credores a aceitar o valor que o devedor afirma poder pagar, exigindo-se proposta minimamente idônea, capaz de revelar tratamento equilibrado entre os credores, preservação do mínimo existencial e perspectiva concreta de pagamento do passivo.

Esta Câmara já assentou que plano de pagamento que exclui dívidas relevantes, suprime correção monetária e abrange parcela ínfima do endividamento total não constitui proposta juridicamente viável, mas ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do procedimento, assim como decidiu que, encerrada a fase conciliatória, não há nulidade na extinção do feito sem nova oportunidade de ajuste quando a deficiência é substancial, e não mero vício formal (TJMT, n. 1013375-71.2025.8.11.0041, Relator Desembargador Hélio Nishiyama, julgado em 22/04/2026).

Em igual direção, a jurisprudência pátria entende que o procedimento de repactuação somente pode prosseguir quando o consumidor apresenta proposta compatível com o art. 104-A do CDC, com preservação das garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, de modo que a ausência de plano adequado inviabiliza o desenvolvimento regular da ação (TJRN, n. 0821055-71.2023.8.20.5001, Relator Desembargador João Batista Rodrigues Rebouças, julgado em 02/05/2024).

Não há violação ao art. 321 do CPC, uma vez que a emenda da inicial se destina à correção de vícios formais ou irregularidades pontuais, enquanto, no caso, a deficiência é substancial e o plano não revelou viabilidade mínima de quitação das dívidas no prazo legal nem observância dos parâmetros obrigatórios da Lei n. 14.181/2021.

Além disso, os autos foram encaminhados ao CEJUSC e houve audiência de conciliação sem acordo, de modo que a etapa própria de diálogo e ajuste foi oportunizada, e a ausência de consenso, aliada à persistência de plano inadequado, autorizava a extinção do feito.

Desse modo, correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inadequação do plano apresentado.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
FABIANO PONTES PEREIRA DA SILVA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026